Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
a) As partes recorrentes CÁSSIA CAROLINE RAMIRO ROCHA, JOÃO RUFINO DE SOUZA e HADASSA DE OLIVEIRA LOPES ROSA, representadas pela Defensoria Pública, deixam de juntar o preparo recursal ao argumento de serem beneficiárias da gratuidade de justiça (ID 26269744 e ID 27706479), tendo apresentado, desde a primeira participação nos autos as competentes declarações de hipossuficiência, sem qualquer impugnação da parte adversa no momento oportuno. Defiro às referidas partes os benefícios da gratuidade de justiça nesta instância recursal, oportunidade em que recebo o recurso de apelação de ID 26269744 no efeito meramente devolutivo, nos termos do artigo 14 da Lei 7.374/85; b) O recurso de apelação de CARLOS JOSÉ VIEIRA DE ARRUDA (ID 26269761) preenche todos pressupostos de admissibilidade, ocasião em que o recebo no efeito meramente devolutivo, a teor artigo 14 da Lei 7.374/85; c) A parte recorrente LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ protocolou, sem preparo, seu recurso de apelação em 11/2/2021 (ID 26269768). A sentença recorrida fora disponibilizada durante o recesso forense em 23/12/2020 (ID 26269742) e, considerado como termo a quo da contagem o primeiro dia imediato ao término, o prazo fatal para interposição seria 10/2/2021. Isso porque, à luz do artigo 220 do Código de Processo Civil, “(...) nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro (por todos: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1544693/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020), restando evidente sua intempestividade. Por ser a tempestividade vício insanável e não constar previamente nos autos qualquer causa de justificação do descumprimento, inaplicável o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que irradia seus efeitos apenas aos vícios sanáveis. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ (ID 26269768) em razão sua manifesta intempestividade; d) A parte recorrente MULTCON CONSTRUTORA LTDA. deixa de juntar preparo e requer nesta instância recursal os benefícios da gratuidade justiça ao recurso sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo (ID 26269765 e ID 27980037). A presunção relativa de veracidade estampada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil aplica-se somente às pessoas naturais. Devem as pessoas jurídicas comprovar o seu atual estado de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, o que também se aplica àquelas, com ou sem fins lucrativos, ainda que estejam formalmente sob o regime de recuperação judicial. Intime-se a parte recorrente MULTCON CONSTRUTORA LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil); e e) A parte recorrente NEY DA SILVA FERNANDES apresenta, simultaneamente, recurso adesivo (ID 26269780) e recurso de apelação (ID 26269782) em face da mesma sentença, o que, à evidência, ofende a unirecorribilidade recursal, segundo o qual é cabível apenas um recurso próprio para cada decisão judicial. Ademais, a parte recorrente requer nesta instância recursal os benefícios da gratuidade justiça mediante a afirmação genérica e desprovida de qualquer documentação hábil de suposto estado de insuficiência de recursos. Dado o limitado alcance da simples afirmação de condição de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte postulante ao benefício da gratuidade justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte recorrente NEY DA SILVA FERNANDES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) indique, expressamente, qual o recurso que deve ser objeto análise perante a instância recursal e (ii) apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada para o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Operada a preclusão e devidamente certificada a realização das providências indicadas às partes, retornem conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora